Tribunal: TJPA
Processo: 0008874-75.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008874-75.2017.8.14.0013

EMBARGANTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. REANÁLISE DE TESE DA DEFESA DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA PREVISTA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso.

II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou todas as teses apresentadas pela Defesa em sede de apelação penal, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - A
tese da Defesa foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem que seja demonstrada a existência da eiva na decisão embargada. Assim, a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELTON RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público,
Dr. ALEXANDRE MARTINS BASTOS,

impugnando o v.
. ACÓRDÃO DE ID 6697848 - Págs. 1/7,
proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal,
que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defesa, que manteve a sentença de 1º Grau proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Capital, id 5515146, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 155, caput, do Código Penal
, tudo em conformidade com o parecer ministerial, sendo a decisão combatida publicada com a seguinte Ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONIURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO..

- Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

- Para a aplicação do princípio da insignificância exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito – já que a vítima informou que presenciou o apelante portando uma faca; que se escondeu no banheiro enquanto o apelante recolhia objetos, inclusive um notebook; que em certo momento gritou e o apelante saiu do local correndo levando uma mochila, quando iniciou perseguição na via pública e populares detiveram o apelante, demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ou seja, a ação do recorrente entrou na esfera que abalou a ordem e segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada pelo recorrido, pois além do valor da res não ser caracterizado como ínfimo, insignificante, também apresenta lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. In casu, o Juiz sentenciante deixou de reconhecer a atipicidade da conduta considerando que o apelante violou o domicílio da vítima para concretizar o intento criminoso. Ademais, embora não tenha sido avaliado o valor dos bens durante a instrução processual, consta nos autos eletrônicos Certidão Judicial Criminal Positiva, bem como no interrogatório o apelante confirmou que responde a outras ações penais, o que obsta a incidência do princípio da insignificância.

- Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

- Por fim, quanto a incidência da figura do furto privilegiado, é possível somente quando o acusado é primário e evidenciado o pequeno valor da coisa furtada. No caso em apreço, em análise da Certidão Judicial aliada a pesquisa no sistema LIBRA dessa Corte Julgadora, constata-se que o apelante possui condenação com trânsito em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora”.

Em id 7313007, em suas razões recursais, a Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com os fins de esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada para o fim de reconhecer que o crime em tela foi cometido na modalidade tentada, aplicando a diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

A Procuradora de Justiça, Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, em id 8300814, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Aclaratórios de Elton Rodrigues da Silva
.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, em id 7313007, a Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com os fins de que seja modificada a decisão guerreada para que seja reconhecido que o crime de furto imputado ao recorrente seja reconhecido na modalidade tentada, aplicando a diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, ou, no caso de improcedência, e prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Aduz que no caso em questão, ante os depoimentos, percebe-se claramente a ocorrência de crime tentado, pois a perseguição imediata ao acusado após a inversão da posse dos bens subtraídos, impedindo a retirada destes da esfera de vigilância da vítima, por óbvio não torna o crime consumado, mas sim tentado, nos moldes do que disciplina o artigo 14, inc. II, do CP.

Da análise da decisão embargada, verifica-se que a tese da defesa de reconhecimento do crime tentado foi exaustivamente analisado pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal, nos seguintes termos, que trago para ilustrar e melhor entendimento:

“
DESCLASSIFICAÇÃO

- TENTATIVA

Por fim, requer a Defesa a desclassificação do crime imputado para a modalidade tentada.

Como se sabe, o crime de furto se consuma com a retirada da res da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante que o agente se mantenha na posse tranquila da coisa subtraída.

No caso dos autos, verifica-se que houve a efetiva inversão da posse da res, uma vez que o apelante subtraiu para si os pertences da vítima, que se encontrava na residência da vítima, evadindo-se, em seguida, do local, quando foi abordado por populares.

Assim sendo, restou demonstrado que houve a consumação do delito de furto, uma vez que o apelante percorreu todas as etapas do iter criminis, ficando, inclusive, na posse da res furtiva por algum tempo, até a intervenção dos populares, sendo, pois, incabível a desclassificação para o crime na sua modalidade tentada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena.

5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena. (STJ. HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)”.

Com efeito, além de não existir nenhuma
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:

“STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

E, como bem enfatizou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, em id 8300814: “
Desta feita, evidenciado que, sob o pretexto de haver contradição e omissão no julgado, nessa parte, o embargante busca, indisfarçavelmente, impugnar a decisão com o inequívoco intento de rediscutir o motivo que frustrou o não acolhimento do pedido formulado na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619, CPP. Nesse sentido: EDcl no HC 679.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.”

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal de Federal:

“
E pacifico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie
.

O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro,

omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, há pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, |a parte} vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). (RHC 198628 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021 (Grifos nossos)”.

Por fim, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal

sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

- O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.

- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Embargos de declaração rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

Por outro lado,
a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. SUSPENSÃO DA RESTRITIVA. OMISSÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP.
DESPROVIMENTO.
Impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração quando inexistente omissão
e negativa de vigência a dispositivos legais no acórdão embargado, pela propalada possibilidade de cumprimento das penas restritivas em primeiro lugar, deixando a nova condenação à reprimenda privativa de liberdade para posterior execução, em especial porque, conforme precedentes, se sobrevier nova condenação, com sanção privativa de liberdade, necessária a reconvenção da substitutiva anterior, por incompatibilidade de cumprimento concomitante das duas, em especial
se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-GO. AGEPN: 756047120188090975. RELATOR: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS. Data de Julgamento: 30/05/2019. 1º CÂMARA CRIMINAL. DJ 2766 de 13/06/2019)

Diante do exposto
, conheço os presentes Embargos de Declaração contudo rejeito-os, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA) –

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 13/04/2022